Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-66.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena privativa de liberdade pela prática, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). A defesa requereu absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por suposta insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, pune a ofensa à integridade física ou à saúde da mulher por razões da condição do sexo feminino, exigindo resultado lesivo para sua consumação.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, o conjunto probatório - formado pelo depoimento firme e detalhado da vítima e por demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório - afasta a alegação de insuficiência probatória.
Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação como forma de efetivar a tutela penal da integridade física da mulher e coibir a violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação.
A configuração do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica exige a comprovação de resultado lesivo, não sendo necessária a presença de testemunhas presenciais quando há outros meios idôneos de prova.
Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é de rigor a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.